Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719260-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLITO SAMPAIO AGRAVADO: FELIPE DE SOUSA SILVA, MARIA DE JESUS BEZERRA XAVIER COSTA, GLEIDSON XAVIER DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que na ação de reintegração de posse, indeferiu pedido de tutela de urgência, por entender que a posse do autor não estava suficientemente provada. Em suas razões, afirma que sobre o imóvel sempre exerceu de fato e de direito os poderem inerentes à propriedade, conforme todos os cuidados, as benfeitorias realizadas no local e conforme os comprovantes de IPTU, CAESB e CEB todas sempre nominais ao agravante. Desta forma caracterizada sua posse plena e de boa-fé, onde o agravante é senhor, único e legítimo possuidor do imóvel objeto dos autos Relata que o agravante foi surpreendido, com a invasão clandestina de seu imóvel, durante o período de isolamento social estipulado pelo Governo em face da COVID-19 e justamente no período em que o agravante havia se submetido a uma intervenção cirúrgica no joelho, ficando impossibilitado de se locomover, onde se salienta que o imóvel encontrava-se trancado com cadeado, que foi arrombado, havendo o agravante sido informado pelo seu filho e também pelo vizinho sobre a invasão clandestina (e esbulho), e ainda que tinham pessoas desconhecidas dentro da casa. Salienta que os atos perpetrados pelos invasores agravados são totalmente ilegais e ilegítimos, não podendo, portanto, perdurar, razão pela qual deve o agravante ser imediatamente reintegrado na posse do imóvel. Adverte ser necessária a realização de audiência de justificação prévia, a fim de que, depois de feita a prova dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, seja reexaminado o pedido liminar de reintegração de posse pleiteado. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, o deferimento de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e deferir a tutela de urgência, sem oitiva da parte contrária, para determinar a reintegração do agravante na posse do imóvel constituído pela casa 06-C, situada no Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 11, Módulo 11, Ceilândia Norte. No mérito, requer a confirmação da liminar para conceder em definitivo a reintegração do agravante. Subsidiariamente, requer a designação de audiência da justificação, nos termos do artigo 562, caput, do CPC. É o breve relatório. Decido. Defiro a gratuidade recursal. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nada obstante a argumentação do agravante, reputo por não preenchidos os requisitos autorizadores neste momento inicial. Conforme bem salientado pelo d. Juízo de origem, apesar de ter anexado aos autos algumas fotografias e vídeos do imóvel em questão, não restou comprovado que o autor, de fato, exerceu ou exercia a sua posse. Neste momento processual não se constata, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, sendo necessária a formação da relação processual, com o exercício do contraditório pelo agravado. Ademais, o agravante também não comprovou o alegado perigo de dano, limitando-se a genericamente afirmar que os invasores irão vender o imóvel. Pelo exposto, indefiro o pleito e deixo para analisar a questão de forma definitiva, quando do julgamento de mérito. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 18:48:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador